Tribunal: TJSP
Processo: 2347111-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão deferiu a penhora de saldo da previdência privada de titularidade do executado, determinando a transferência dos valores para conta judicial – Alegação de impenhorabilidade da quantia – Tema não submetido ou analisado pelo Juiz a quo na decisão agravada, inviabilizando o enfrentamento da matéria diretamente pelo Tribunal,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão deferiu a penhora de saldo da previdência privada de titularidade do executado, determinando a transferência dos valores para conta judicial – Alegação de impenhorabilidade da quantia – Tema não submetido ou analisado pelo Juiz a quo na decisão agravada, inviabilizando o enfrentamento da matéria diretamente pelo Tribunal, pena de supressão de um grau de jurisdição em ofensa ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido (art. 932, III, do CPC).*